Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724551-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS REZENDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por Lázaro Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre a proposta de arrematação de bem imóvel e eventual exercício do direito legal de preferência. O recurso aborda, em síntese, a necessidade de reavaliação do imóvel em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos desde a última avaliação. A análise perfunctória dos autos indica que a matéria não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau e, consequentemente, não foi analisada por ele. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator